Tribunal: TJSP
Processo: 0003123-15.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Lins – Pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício decorrente de contrato firmado com a Municipalidade em razão do Programa Travessia, instituído por meio da Lei Municipal no 6.071/2015 e regulamentado pelo Decreto no 11.115/17, cumulado com o pedido de pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Controvérsia

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Lins – Pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício decorrente de contrato firmado com a Municipalidade em razão do Programa Travessia, instituído por meio da Lei Municipal no 6.071/2015 e regulamentado pelo Decreto no 11.115/17, cumulado com o pedido de pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Controvérsia dos autos que diz respeito à natureza jurídica do contrato celebrado entre a autora e a Administração Pública – Programa de natureza assistencial, instituído para a capacitação profissional de seus beneficiários – Ausência de vínculo empregatício – Precedentes – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.